Tribunal: TJMT
Processo: 1025623-62.2020.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025623-62.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IVANI ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 537.266.421-53 (APELADO), DIEGO CARVALHO ALVES - CPF: 941.094.431-72 (ADVOGADO), LUCIANA DE SOUSA BRAGA - CPF: 898.359.561-20 (ADVOGADO), SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A - CNPJ: 02.558.975/0001-65 (APELANTE), SIMONE ZONARI LETCHACOSKI - CPF: 642.822.369-49 (ADVOGADO), FAEL - SOCIEDADE TÉCNICA EDUCACIONAL DA LAPA S.A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR NÃO FINALIZADA – DÍVIDA GERADA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RESPONSABILIDADE DA FACULDADE

– ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL
IN RE IPSA –
DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

Demonstrado o ato ilícito promovido pela instituição de ensino que levou uma dívida inexistente aos órgãos de proteção ao crédito, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por FAEL - SOCIEDADE TÉCNICA EDUCACIONAL DA LAPA S. A. contra sentença de ID 166957759 proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, na AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS nº 1025623-62.2020.8.11.0003 movida por IVANI ALVES DE OLIVEIRAS, julgou procedente a demanda para declarar a inexigibilidade da dívida cobrada pelo recorrente e condená-lo a indenizar a apelada no valor de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do seu arbitramento. Por fim, condenou o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, em honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignado, o recorrente, em razões de ID 166957766 defende a culpa exclusiva do consumidor, posto que este contratou os seus serviços educacionais, lhe enviando todos os documentos necessários para a realização da sua matrícula no curso de Geografia, não adimplindo com as mensalidades geradas. Alega a inexistência de ato ilícito que possa dar ensejo ao dano moral perseguido pela parte autora, muito menos a comprovação de qualquer constrangimento passível de reparação. Contesta o
quantum
indenizatório fixado.

Requer, ao final, a reforma da decisão combatida para a demanda ser julgada totalmente improcedente.

Contrarrazões no ID 166957770. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Ao sentenciar pela procedência do feito, o Juízo
a quo
assim relatou os fatos originários da presente demanda:

“A autora aduz que em meados de 2016, a requerente com intenção de finalizar as matérias faltantes do curso de geografia iniciado na UFMT, entrou em contato telefônico com a ré a fim de obter informações acerca dos valores e carga horária daquela instituição. Diz que após a ligação para a filial na Cidade de Primavera do Leste, ficou combinado que a autora deveria encaminhar via e-mail o seu histórico escolar e documentos pessoais, que somente depois de encaminhar esses documentos, é que teria resposta da ré quanto os valores e carga horária. Que mesmo tendo enviado os documentos para ré conforme solicitado, não obteve nenhuma resposta, seja por e-mail ou telefone, fazendo que a requerente desanimasse e desistisse de finalizar o curso de geografia. Afirma que depois de mais de 4 anos, ao tentar realizar uma compra no mercado local, descobriu que seu nome fora inserido nos órgãos de proteção ao consumidor SPC/SERASA, em virtude de 5 faturas emitidas pela ré. Alega que entrou em contato com a ré para tentar resolver o problema, mas não obteve êxito.”

Pois bem.

O caso deve ser analisado à luz do Código Consumerista, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório a comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art. 14:

“Art. 14. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos”.

Quando se discute eventual falha na prestação de serviço, a inversão do ônus da prova decorre diretamente da lei, conforme apregoa o artigo 6º, VIII, do CDC:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Na espécie, compulsando os autos, verifico que o débito que teria fundamentado a inscrição do nome da parte apelada nos órgão de proteção ao crédito é irregular, posto que sequer houve a efetiva finalização da sua matrícula no curso de Geografia ofertado pela parte apelante.

Como bem pontuado pelo Juízo de primeiro grau:

“No caso dos autos, restou incontroverso que a requerida inscreveu o nome da demandante em cadastros de inadimplentes, em razão de débitos oriundos da suposta prestação de serviços educacionais.

A requerente, por sua vez, sustenta que não há razão para a cobrança, pois se quer houve efetivação da matrícula no curso de Geografia.

Assim, não há como existir pagamento de mensalidades, se não houve nem a efetivação de matrícula junto à instituição de ensino.

Ora, diante da afirmação da autora, de que as cobranças são indevidas, caberia à instituição de ensino demonstrar o contrário, porém não passou do campo da argumentação, visto que o contrato que trouxe com a peça de defesa (Id. 55619165) não fora assinado nem manualmente, nem eletronicamente.

Lado outro, vê-se do histórico escolar sob o Id. 55619169 que as notas ali lançadas são do período em que a autora cursou a graduação na UFMT.

Diante da negativa da requerente, quem tem o ônus de demonstrar a existência do débito e o não pagamento é a ré, vez que somente esta possui tal elemento probatório.

Ante todo o exposto, fica claro que a cobrança feita pela demandada, que motivou a negativação do nome da autora, é indevida.”

Portanto, se da conduta ilícita da empresa recorrente resultou a inserção indevida do nome da apelada no rol dos mau pagadores, configurada está a ocorrência do dano moral a ser indenizado.

Nesse sentido, já se manifestou o e. STJ e esta c. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DANO MORAL IN RE IPSA - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não havendo nos autos qualquer comprovação de ter ocorrido o negócio jurídico, cabendo a empresa de telefonia a demonstração do alegado, devendo assim suportar os riscos inerente à sua atividade, égide da teoria objetiva de responsabilidade civil.
Se da conduta ilícita, em face da responsabilidade objetiva, resultando na inserção indevida do nome nos órgãos de proteção ao crédito, é devida indenização a título de dano moral, que não prescinde de prova, pois trata de dano in re ipsa
. Não há minoração do valor arbitrado relativo aos danos morais, uma vez que observou às particularidades em que ocorreram os atos ilícitos e os princípios da moderação e razoabilidade e estando em parâmetro semelhante a entendimentos jurisprudenciais em situações semelhantes.” (TJ/MT. QUINTA CÂMARA CÍVEL. RAC Nº 56232/2011. REL. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. J: 19.10.2011) (grifo nosso)

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DÉBITO INEXISTENTE. USO DE TERMINAL TELEFÔNICO NÃO SOLICITADO E NEM UTILIZADO PELO AUTOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE TELEFONIA, EMBRATEL. ERRO DE TERCEIRO. INOCORRÊNCIA. 1. No pleito em questão, restou comprovado, nas instâncias ordinárias, que a indevida inclusão do nome do autor em órgão restritivo de crédito foi efetuada unicamente pela empresa Embratel, bem como a supos (fls.13) ta dívida que originou a inscrição refere-se a uso de terminal telefônico que o autor-recorrente não solicitou ou mesmo utilizou, fatos estes que, como ressalta o v.acórdão, "acarretaram abalo à sua honra, dignidade e reputação". 2. (fls.141) A suposta "má prestação de serviços" da Brasil Telecom s/a, no repasse das informações à empresa Embratel, não exime esta de sua responsabilidade no ato danoso da indevida inscrição do nome do autor. Não há como atribuir culpa a terceiro (Brasil Telecom) de ato que não cometeu. 3. Demonstrado a conduta ilícita da empresa-recorrida, o nexo causal entre esta e o resultado lesivo sofrido pelo autor, acolhem-se as razões recursais, reformando-se o v. acórdão para restabelecer a sentença de primeiro grau. (...).” (STJ. Resp. 749566 / RO, Relator Ministro JORGE SCARTEZZINI - QUARTA TURMA Data do Julgamento 18/04/2006 Data da Publicação/Fonte DJ 08/05/2006 p. 231)

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório.

Consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais, fixada na sentença em R$8.000,00 (oito mil reais), mostra-se razoável frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual merece ser mantida, pois, fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Neste sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.”
(STJ -Recurso Especial (RESP) -nº 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso)

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença atacada.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para a quantia correspondente a 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023